Tribunal: TJSP
Processo: 1000836-11.2021.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– Contrato bancário- Empréstimo consignado– Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Necessidade:

– Admite-se o desconto consignado sobre o benefício previdenciário do consumidor, desde que tenha prévia ciência de tais lançamentos, com eles anuído, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO PROVIDO.